Tribunal: TJPA
Processo: 0809279-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809279-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIZABETE DOS SANTOS CIRQUEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
.
CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE.
DEMONSTRAÇÃO DE RELEVANTE FUNDAMENTAÇÃO E A POSSIBILIDADE DE
INEFICÁCIA DA MEDIDA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. À UNANIMIDADE.

1-

A questão em análise reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
que, apesar, de deferir parcialmente a liminar, estipulou condição resolutiva concernente na habilitação da impetrante
até que esta obtenha a cópia do seu Diploma de conclusão do Curso, ou seja, até 27 de setembro de 2020, bem como, ind
eferiu o pedido de recebimento e reconhecimento de idoneidade da certidão expedida pelo TRF 1ªRegião.

2-Pretende a Agravante, por meio do presente recurso, o reconhecimento de que a apresentação do certificado de conclusão do curso e o histórico escolar são suficientes para a comprovação da escolaridade ou para que seja fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Agravante apresente o diploma, bem como, para que sejam recebidas e consideradas aptas as certidões expedidas pelo TRF 1ª Região.

3-A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovar a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal.

4-Da análise, observa-se que restou evidenciado que a Agrav
ante concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Id 3652853 - Pág. 6 e Id 3652854 - Pág. 1)
.

5-Constata-se, ainda, que fora juntada aos autos, certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica (Id 3652855 - Pág. 3), o que em uma análise sumária, não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade das que forem emitidas de forma eletrônica, cabendo à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão.

6-Assim, evidencia-se o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da tutela de urgência pleiteada

em relação à data limite para a apresentação
da cópia do diploma
, uma vez que já pacificado que a falta da apresentação do diploma não pode obstar a posse em cargo público, quando haja documento idôneo que ateste a conclusão do curso.

7-D
e igual modo, presente o perigo de ineficácia da medida,
decorrente do fato de que uma vez desabilitada, possibilita-se a ocorrência de nomeação e posse de outrem, fato este que poderá ensejar consequências danosas a terceiro ou para a própria administração pública, em caso de concessão da segurança,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela
reforma da decisão agravada, apenas em relação à
data limite para a apresentação
da cópia do diploma,
para possibilitar sua
posterior apresentação, após a ocorrência de seu registro junto ao Ministério da Educação.

8-
Agravo de Instrumento conhecido e provido
.
Agravo Interno prejudicado
, em razão do julgamento definitivo do recurso.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Liminar (processo nº
0809279-15.2020.8.14.0000
- PJE
), interposto por
ELIZABETE DOS SANTOS CIRQUEIRA
, diante da decisão do juízo da 3
ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos do Mandado de Segurança c/c Pedido Liminar
(processo nº
0805097-96.2020.8.14.0028
-PJE) impetrado pela Agravante
contra ato da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ.

A decisão agravada teve o seguinte teor (Id 3652849):

“(...) A bem da razoabilidade, entendo presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, a fim de que a Municipalidade, no prazo estabelecido, permita a habilitação da candidata desprovida de Diploma por meras razões burocráticas - visto que conforme certificado ao id. 19228710 - Pág. 2, o Diploma já foi expedido, porém, ainda não foi registrado – mas que, comprova a conclusão do curso por meio da Certidão de Conclusão de Curso emitida pela própria Faculdade (id. 19228710 - Pág. 1/2).

Outrossim, não deixo de observar a expressa previsão no Edital (id. 19228716 - Pág. 18) para apresentação de cópia do Diploma, e a declaração fornecida pela Faculdade da expedição do Diploma que se encontra para Registro, motivo pelo qual, considerando que a medida cautelar pode ser analisada a qualquer tempo, condiciono a reanálise desta medida até o findar do prazo de 30 dias, o qual considero razoável para o Registro do Diploma, momento em que deverá a Impetrante apresentar o referido Documento à Comissão do Concurso.

Quanto ao pedido de recebimento e reconhecimento de idoneidade da “certidão expedida pelo TRF 1ªRegião”, deve a Impetrante buscar os meios administrativos junto ao Tribunal a fim de adquirir a mencionada certidão, o que lhe é de direito, nos termos requeridos pelo Edital do certame, não cabendo a este juízo o reconhecimento de legitimidade de tal documento.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido, para determinar ao impetrado que proceda à habilitação da Impetrante, no prazo de 48 horas, com aquiescência apenas quanto aos documentos de Certidão de Conclusão de Curso e Histórico Escolar para comprovação da Escolaridade exigida,
até que a mesma obtenha a cópia do seu Diploma de conclusão do Curso, ou seja, até 27 de setembro de 2020
. (...)” – Grifo nosso

Em suas razões (Id 3652845), a Agravante insurge-se contra o prazo fixado para que esta obtenha o diploma de conclusão do curso superior, que finda no dia 27.09.2020, prazo este que sustenta não depender de sua vontade, alegando, ainda a existência das dificuldades enfrentadas por todos os setores da sociedade em razão da pandemia causada pela COVID-19
.

Aduz que a apresentação do histórico escolar e do certificado de conclusão já são documentos aptos para comprovar a escolaridade, não havendo que se falar em prazo para apresentação do diploma, ainda mais tão exíguo e sem qualquer ingerência por parte da pessoa.

Afirma que, em razão do prazo fixado na decisão agravada, poderá sofrer enorme prejuízo, uma vez que até o dia 27/09/2020 poderá tomar posse e, não apresentando o diploma, poderá ser afastada de suas funções, o que denota um contrassenso da decisão de origem.

Destaca que o Edital do Concurso menciona apenas a exigência de nível superior em pedagogia, não contendo exigência expressa sobre apresentação de diploma, exigência esta que consta apenas no Edital de Convocação.

Requer a concessão da tutela recursal, para que seja
fixado que a apresentação do certificado de conclusão do curso e o histórico escolar são suficientes para a comprovação da escolaridade ou para que seja fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Agravante apresente o diploma, bem como, para sejam recebidas e consideradas aptas e idôneas as certidões expedidas pelo TRF 1ª Região.
Ao final, requer o provimento ao presente recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 4683082), o Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id 5235096) refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

O Agravado também interpôs Agravo Interno (Id 5236521) contra o deferimento do pedido de efeito suspensivo, aduzindo que a decisão recorrida se fundamenta em orientação jurisprudencial, porém fere disposições contidas no edital e o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, sustentando a necessidade de apresentação do Diploma de curso superior registrado.

Sustenta que com a apresentação do diploma por ocasião da habilitação do candidato, a administração faz a consulta no sistema do MEC para verificar a autenticidade do documento, o que não é possível fazer com o certificado de conclusão de curso e histórico escolar, mais um motivo para que administração só aceite o Diploma como documento comprobatório da escolaridade exigida para o cargo.

Defende que o documento certificado de conclusão de curso e histórico escolar por si só não são idôneos para comprovar a conclusão de curso, por não haver como verificar sua autenticidade, de forma que a Administração Pública não pode assegurar a veracidade do conteúdo do certificado ou do histórico escolar, bem como, se a formação do candidato aprovado em concurso público deu-se dentro das normas regulamentares e de acordo com os órgãos fiscalizadores do ensino superior.

Aduz que constatada a não apresentação do Diploma a Agravante deveria produzir outras provas capazes de comprovar que possui a escolaridade exigida para o cargo, exigindo dilação probatória, sendo que o mandado de segurança não é o instrumento hábil para conduzir sua pretensão.

Ao final, requer seja exercido o juízo de retratação da decisão ou, seja remetido o presente recurso para apreciação e julgamento da colenda turma, para que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática, para o indeferimento do pedido liminar recursal e confirmando a necessidade de apresentação do Diploma, para posse da Impetrante e, na eventualidade de entendimento diverso, seja estipulado o prazo máximo em razão do momento de pandemia para apresentação do diploma, sob pena de revogação da posse da Impetrante.

Foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno (Id 5322082), refutando as teses do Agravante e requerendo o não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público nesta segunda instância, este manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo de Instrumento (Id 5562712).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço do Agravo de Instrumento, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

De início, compete frisar que, em sede de Agravo de Instrumento contra decisão sobre tutela provisória de urgência, devolve-se ao Tribunal o exame de seus requisitos, de forma a aferir-se o acerto da decisão, sob pena de supressão de instância. A jurisprudência pátria corrobora nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES APROPRIADOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. BLOQUEIO JUDICIAL DE BENS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES. PRESENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AGRAVADA E DO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL, OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1.
O agravo de instrumento é um recurso secundum
eventum litis
e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, a qual somente poderá ser reformada, pelo Tribunal ad quem, quando evidente a sua ilegalidade, arbitrariedade, ou teratologia
. 2. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela está condicionada à existência de prova inequívoca, capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações da parte Autora, bem assim, ao perigo de dano irreparável, ou de difícil reparação, conforme o disposto no artigo 273, caput, do Código de Processo Civil/1973, aplicável à época (correspondente ao art. 300 do NCPC/2015). 3. Presentes tais requisitos autorizadores do benefício postulado, é viável o seu deferimento, pelo Juiz, sendo permitida a reforma da decisão, que defere a liminar, apenas quando comprovada a sua ilegalidade, ou contradição com as provas carreadas aos autos, circunstâncias não visualizadas no presente caso. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 01417475320168090000, Relator: DES. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 26/01/2017, 5A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2203 de 03/02/2017) – grifo nosso

Nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, recebida a ação mandamental, caberá ao magistrado suspender o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamentação relevante, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, como se observa:

Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:

[...]

III - que
se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

A questão reside em verificar se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na origem,
que, apesar, de deferir parcialmente a liminar, estipulou condição resolutiva concernente na habilitação da impetrante
até que esta obtenha a cópia do seu Diploma de conclusão do Curso, ou seja, até 27 de setembro de 2020, bem como, ind
eferiu o pedido de recebimento e reconhecimento de idoneidade da certidão expedida pelo TRF 1ª Região.

Pretende a Agravante, por meio do presente recurso, o reconhecimento de que a apresentação do certificado de conclusão do curso e o histórico escolar são suficientes para a comprovação da escolaridade ou para que seja fixado prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Agravante apresente o diploma, bem como, para sejam recebidas e consideradas aptas as certidões expedidas pelo TRF 1ª Região.

A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO ATO DA POSSE. IMPEDIMENTO DE APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA, POIS PENDENTE DE REGISTRO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma
. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.

2. Agravo Interno do Estado de São Paulo a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 415260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28/06/2017) – Grifo nosso

Neste sentindo também é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.

CANDIDATA APROVADA EM CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR PARA EFEITOS DE POSSE. POSSIBILIDADE. POSTERIOR APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA REGISTRADO JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
. JUNTADA DO PROTOCOLO REALIZADO PERANTE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA, 2018.03541830-46, 195.029, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-27, Publicado em 2018-08-31) – Grifo nosso

I
mporta, ainda, destacar julgado deste Egrégio Tribunal em caso análogo flexibilizando a regra da vinculação ao edital:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSORA. POSSE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE ENSINO SUPERIOR FIRMADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROVA IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONFIRMADA. 1.
Embora o Edital do concurso exigisse, para a posse dos candidatos aprovados em concurso público, a apresentação de diploma de curso superior, a apresentação de declaração emitida pela instituição de ensino, atestando a integralização dos créditos necessários, supre a exigência. Precedentes. 2. O atraso em emissão do diploma de conclusão de curso de graduação, devidamente comprovado nos autos, não pode resultar em prejuízo ao impetrante.
3. Sentença confirmada. 4. Apelação e remessa oficial desprovida. (...) (TJ-PA - REEX: 00003020820138140002 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/09/2014, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/09/2014) – Grifo nosso

Da análise, observa-se que restou evidenciado que a Agrav
ante concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Id 3652853 - Pág. 6 e Id 3652854 - Pág. 1)
.

Constata-se, ainda, que fora juntada aos autos, certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica (Id 3652855 - Pág. 3), o que em uma análise sumária, não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade emitidas de forma eletrônica, de forma, que caberá à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão.

Assim, evidencia-se o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da tutela de urgência pleiteada

em relação à data limite para a apresentação
da cópia do diploma
, uma vez que já pacificado que a falta da apresentação do diploma não pode obstar a posse em cargo público, quando haja documento idôneo que ateste a conclusão do curso, consoante já visto acima.

D
e igual modo, presente o perigo de ineficácia da medida
decorrente do fato de que uma vez desabilitada, possibilita-se a ocorrência de nomeação e posse de outrem, fato este que poderá ensejar consequências danosas a terceiro ou para a própria administração pública, em caso de concessão da segurança,
havendo, neste momento processual, plausibilidade pela
reforma da decisão agravada, apenas em relação à
data limite para a apresentação
da cópia do diploma,
para possibilitar a
posterior apresentação do diploma após a ocorrência de seu registro junto ao Ministério da Educação.

Sobre o tema, o Ministério Público assim manifestou-se em seu parecer:

“Ainda, consta nos autos que a Agravante concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, em 16.06.2020, tendo juntado aos autos histórico escolar e certificado de conclusão (Id 3652853 -Pág. 6 e Id 3652854 -Pág. 1).

(...)

Outrossim no que concerne a certidão de distribuição cível e criminal emitida de forma eletrônica verificada em Id 3652855 -Pág. 3, analisando perfunctoriamente não discrepa da determinação contida no edital de convocação, havendo, pela Administração Pública, após o recebimento das certidões, a possibilidade de validar a autenticidade emitidas de forma eletrônica, de forma, que caberá à Administração a averiguação quanto à idoneidade da certidão.Portanto, diante da comprovação da efetiva entrega do documento exigido no edital do concurso, esta Procuradora de Justiça vislumbra os requisitos autorizadores para a concessão de liminar, quais sejam: fumus boni iuris e o periculum in mora.”

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, apenas em relação à data limite para a apresentação da cópia do diploma, para possibilitar a posterior apresentação do diploma após a ocorrência de seu registro junto ao Ministério da Educação, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 20 de setembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2021